Tribunal: TJSP
Processo: 1044566-97.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044566-
97.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante COMPANHIA
MUTUTAL DE SEGUROS, é apelado TCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044566-97.2018.8.26.0224 -Voto no 37.991
2
COMARCA DE GUARULHOS – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (autora)
APELADA: TCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JAIME HENRIQUES DA COSTA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Perquirição para reembolso de
diferenças de comissões, em atividade de corretora de seguros.
Demanda de seguradora, em liquidação extrajudicial, alegando a
incidência do artigo 1o da Resolução CNSP no 278/2013. Juízo de
improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.
VOTO No 37.991
RELATÓRIO
Abordagem de contratante, a perquirir reembolso de
diferenças de comissões, pagas à empresa, ré, em atividade de intermediação
em contratos de seguro, juízo de improcedência (fls. 303/308), apela a autora,
batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 388/410.
Parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça, a fls.
419/421.
Manifestaram-se as partes, superando-se incidente de
preparo do recurso, suprido pela autora, apelante (fls. 427/479).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044566-97.2018.8.26.0224 -Voto no 37.991
3
FUNDAMENTAÇÃO
Na condição de seguradora, sobrevindo-lhe estágio de
liquidação extrajudicial, exposta a cancelamento de apólices, entende a autora
que a empresa, ré, a quem confiou a intermediação de contratos de seguro,
haveria que restituir diferenças de comissões recebidas, à proporção de contratos
de seguro, que não vingaram, por força de aludida intercorrência.
Todavia, respeitosamente, a pretensão não encontra
melhor fomento jurídico, e, nessa linha, como bem ressaltou o magistrado da
causa:
“O caso da seguradora que é submetida a liquidação
extrajudicial forçada não pode se enquadrar em “erro de cálculo na
proposta ou por ajustamentos negativos”.
Erro de cálculo não houve. E ajustamentos negativos,
por mais expansivamente que se puder interpretar essa expressão, jamais
poderá abarcar hipóteses que estejam relacionadas a fatos imputáveis à
própria seguradora. Ora, a liquidação da seguradora e a necessidade de
proteger seu patrimônio e credores não é algo imputável aos corretores que
trabalharam para a contratação dos seguros.
Por isso, não há como imaginar que o cancelamento
imediato e forçado dos contratos da seguradora em liquidação possa ser
considerado
um
“ajustamento
negativo”,
expressão
que
designa
intercorrências posteriores, não imputáveis à própria seguradora, a
determinar diminuições proporcionais no valor tido como base de cálculo
para o pagamento das comissões.
E há de se destacar também que o prêmio do seguro
não é uma pequena parte de um preço maior, como nos casos de
pagamento parcelado do valor total da coisa vendida. O prêmio remunera a
assunção de um risco pelo segurador. E cessando-se o risco assumido pelo
seguro, natural que cessem os prêmios pagos pelo segurado, sem que isso
possa ser considerado como a diminuição do preço do serviço ou das
expectativas de ganho, notadamente com repercussão a determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044566-97.2018.8.26.0224 -Voto no 37.991
4
inclusive que aqueles que já desempenharam seu trabalho a contento, e por
ele já receberam, sejam penalizados por algo que não se pode imputar a
eles (fls. 306/307).
Assim, no contexto reportado, não se aplica a figura da
força maior, em evento gerado pela própria autora, na administração de seus
interesses, levando-lhe ao impasse de submeter-se à liquidação extrajudicial.
A tanto, não concorreu a ré, tertius, com direito próprio,
em atividade de intermediação de contratos de seguro, com serviços
regularmente prestados, portanto, fazendo jus à respectiva remuneração.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator